Tribunal: TJES
Processo: 5004472-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004472-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISABETH PORTO DE AMORIM ZAGO
AGRAVADO: ZENILDA GONCALVES DE MELO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ELISABETH PORTO DE AMORIM ZAGO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2654321, p. 35/37) proferida pelo
Juízo 1ª Vara de Alegre
,

nos autos da
AÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO
proposta pela Recorrente em face de
ZENILDA GONÇALVES DE MELO, ALZIRO DE MELO e MATEUS GONÇALVES DE MELO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência de despejo postulada pela Recorrente
.

A Recorrente afirma que “
tratou a tutela de urgência pretendida que "a quebra da probidade e da boa-fé contratual, assim como, o ato praticado pelo Segundo Requerido, alheio à vontade da Autora, condiciona à uma ruptura por infração de obrigação legal
".

Destaca que “
o despejo é baseado no inciso IX do artigo 32 do decreto nº.59.566/66, sendo que a fundamentação que indeferiu a tutela informou que não foi pela Agravante direcionado no rol o descumprimento da relação contratual
”.

Aduz que “
a ameaça procedida pelo Segundo Agravado, foi devidamente narrado no B.U. 47594878, na qual afirmou o declarante que o sr. Alziro afirmou que era para eles saírem de lá "pois ele iria os matar e os queimar, pois o lugar em mora era dele (Alziro); que Alziro disse ter uma arma dentro de casa e iria usá-la para os matar; que para evitar um mal maior, deixaram a máquina da prefeitura no local e vieram embora
”.

Pontua que “
no mesmo sentido, a testemunha RICARDO ANTÔNIO MARTELINI declarou em anexo que "sentiu a intenção do sr. ALZIRO DE MELO em realmente efetivar suas ameaças, alegando inclusive que o imóvel em questão era dele. Em conversa com o filho da proprietária, foi informado ao Declarante que o sr. ALZIRO DE MELO tem por diversas vezes criado problemas com intuito de "tomar" a propriedade para ele, principalmente depois da morte do proprietário do imóvel, sr. FERNANDO ZAGO FILHO
”.

Defende que “
claramente estamos falando da prática de um crime pelo Segundo Agravado, a ameaça, sendo que tal situação desconstitui a boa fé e probidade contratual, não sendo possível a manutenção do contrato de parceria pela quebra da relação
”.

Ressalta “
o fato de que a própria Agravante reconhece um possível direito de indenização, dando a integralidade do imóvel em sede garantia pelo pagamento da indenização que os Agravados venham a ter direito. O imóvel, conforme escritura em anexo, detém área 20 vezes à maior que a objeto do contrato, sendo totalmente possível a sua garantia judicial, na forma de caução
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de “
deferir a tutela de urgência pretendida, sendo expedido mandado liminar de despejo, para que os Requeridos desocupem o imóvel residencial cedido e a lavoura de café, objeto de contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em desocupação coercitiva, por meio de oficial de justiça e destacamento militar, devendo o ilustre oficial, ao cumprir o mandado, proceder detalhado relatório dos bens e objetos que se encontram na área ocupada pelos Requeridos, para fins de evitar depredação do imóvel
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2879626), indeferindo o efeito ativo.

Contraminuta (id. 3429080), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição da Recorrente (id. 3252455), formulando pedido de reconsideração.

Decisão (id. 3742643), mantendo na íntegra a Decisão que indeferiu o efeito ativo.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos praticados neste Juízo
ad quem
, tem-se por oportuno trazer à colação os seguintes fundamentos que alicerçaram o indeferimento do pedido de efeito ativo,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
Refere-se à AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL c/c DESPEJO proposta por ELISABETH PORTO DE AMORIM ZAGO em face de ZENILDA GONÇALVES DE MELO, ALZIRO DE MELO e MATEUS GONÇALVES DE MELO.

Em breve síntese, informa a parte autora que, são meeiras em um contrato de parceria agrícola, em lavoura cafeeira, em uma área de 2,0 hectares, na propriedade rural da Autora. Que teria promovido o contrato de parceria em substituição ao seu esposo, falecido em 2020, o qual a primeira Requerida, casada com o Segundo Requerido tem responsabilidade em toda lavoura, juntamente com seu filho, terceiro Requerido.

Alude que, o segundo Requerido não faz parte do contrato de parceria, em razão de ser aposentado por invalidez, contudo, reside no imóvel cedido para a parceria agrícola.

Aduz que, após o óbito do esposo da Autora, o Segundo Requerido, vem criando inúmeros problemas no imóvel daquela, inclusive, trazendo comentários de que por estar há vários anos lá morando, a área rural já é “sua.

Circunstancia que, na data de 22/04/2022, por volta de 08:00 horas da manhã, o filho da Autora, sr. LOURENÇO PORTO AMORIM ZAGO, juntamente com o sr. RICARDO ANTÔNIO MARTELINI, maquinista de retroescavadeira, foram à propriedade para acertar a estrada de acesso ao imóvel, na ocasião, foi necessária a retirada de um galho de abacateiro, que cresceu dentro do caminho, o que foi feito. Nesta ocasião, o Segundo Requerido, saiu da residência cedida pelo contrato, gritando com o filho da Autora e com o maquinista, que era para sumirem de lá, “pois ele iria os matar e os queimar, pois o lugar em mora era dele (Alziro); que Alziro disse ter uma arma dentro de casa e iria usá-la para os matar; que para evitar um mal maior, deixaram a máquina da prefeitura no local e vieram embora”.

Desde o ocorrido a Autora e seu filho não foram mais ao imóvel, sendo que foi identificado, à distância que o esposo da primeira Requerida está fazendo cercas sem autorização da proprietária, dividindo a área de pastagem, sendo que sequer faz parte do contrato de arrendamento.

Assim, requer, que seja expedido mandado liminar de despejo, para que os Requeridos desocupem o imóvel residencial cedido e a lavoura de café, objeto de contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em desocupação coercitiva, por meio de oficial de justiça e destacamento militar, devendo o ilustre oficial, ao cumprir o mandado, proceder detalhado relatório dos bens e objetos que se encontram na área ocupada pelos Requeridos, para fins de evitar depredação do imóvel.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o que me cabia relatar. Passo a decidir.

A relação jurídica estabelecida pela partes rege-se pelas disposições da Lei 4.504/64, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, e seu decreto regulamentador - Decreto 59.566/66.

O artigo 4º do Decreto 59.566/66 define que parceria rural "é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei".

A ação de despejo é a medida judicial adequada para que o proprietário retome a posse da terra objeto de contrato de arrendamento ou de parceria rural. O próprio Decreto nº 59.566/66, o qual regulamenta a Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), determina que a ação de despejo deverá ser proposta nos casos que envolvam arrendamento ou parceria rural, indicando não ser possível postular ação possessória em seu lugar.

As situações autorizadoras do despejo rural estão elencadas no artigo 32 do Decreto 59.566/66. Apesar das previsões de despejo estarem inseridas na seção que trata do contrato de arrendamento, o artigo 34 do mesmo diploma estende a sua aplicação aos contratos de parceria rural.

O rol que enumera as hipóteses do despejo é taxativo, não abrindo possibilidade para outras que não as elencadas no artigo 32 do Decreto 59.566/66.

No tocante ao despejo compulsório, o artigo 32 do citado Decreto 59.566/66 prevê o seguinte:

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Assim, apesar dos fatos imputados na inicial, de que o esposo e pai dos contratantes teriam ofendido o filho da proprietária do imóvel, tenho que a situação apresentada não se amolda nas possibilidades de despejo tipificadas em Lei.

Deste modo, em sede de cognição sumária, tenho que o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe, devendo-se prestigiar, neste caso, o contraditório.

Diante de tais alinhamentos, INDEFIRO pedido liminar de despejo formulado
.”

Com efeito, não se pode olvidar que
“
a
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, impõe-se destacar a precisa advertência daquele Pretório Excelso que “
para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

In casu
, a Recorrente defende que a medida liminar de despejo dos Recorridos deve ser concedida com fulcro no inciso IX, do Decreto nº 59.566/66, regulamentador do Estatuto da Terra, pois, diante da ameaça que teria sido feita ao filho da Recorrente quando este se encontra, junto com um Maquinista, para acertar a estrada de acesso à propriedade rural objeto da lide, não mais se faz possível a manutenção do Contrato de Parceria Agrícola firmado entre as partes para exploração e cultivo de lavoura de café e lavoura branca (id. 2654321, p. 15/17).

Neste particular, tem-se por inafastável a orientação pretoriana de que “
o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
” (STJ - AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009).

Na hipótese dos autos, sem rechaçar, de plano, a possibilidade jurídica de eventual despejo em decorrência da situação narrada pela Recorrente, infere-se, contudo, que os fatos aduzidos na demanda, consubstanciados na suposta ocorrência de ameaça retratada neste recurso, exigem a instauração de profícua dilação probatória no intuito de apurá-los, não sendo possível considerá-los, em sede de cognição sumária, apenas com amparo no Boletim de Ocorrência apresentado pela Recorrente (id. 2654321, p. 22/24), o qual, como se vê, não foi lavrado por Autoridade Policial por presenciá-los no local, mas sim com amparo nas declarações que lhe foram prestadas pelos denunciantes.

Neste contexto, seria por demais prematura, decerto, a concessão da enérgica medida de despejo no atual estágio da demanda origem, tanto assim que restou precisamente considerado pela Magistrada de Primeiro Grau que se deve “
prestigiar, neste caso, o contraditório
”, o que certamente em nada prejudica a oportuna reapreciação da matéria com amparo em outros elementos probatórios.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrente.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta recursal, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, notadamente porque
as peculiaridades do caso evidenciam a necessidade de dilação probatória acerca da suposta ameaça alegada pela Recorrente,
examinando-se, com amparo em elementos mais seguros, se o Recorrido efetivamente deu causa ao quadro fático que ampara a postulação de resolução do contrato objeto da lide, daí porque seria por demais prematura a implementação da enérgica medida de despejo sem a profícua apuração de tais aspectos.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREMATURIDADE DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.
Na esteira da precisa advertência daquele Pretório Excelso, “
para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

III.

In casu
, a Recorrente defende que a medida liminar de despejo dos Recorridos deve ser concedida com fulcro no inciso IX, do Decreto nº 59.566/66, regulamentador do Estatuto da Terra, pois, diante da ameaça que teria sido feita ao filho da Recorrente quando este se encontra, junto com um Maquinista, para acertar a estrada de acesso à propriedade rural objeto da lide, não mais se faz possível a manutenção do Contrato de Parceria Agrícola firmado entre as partes para exploração e cultivo de lavoura de café e lavoura branca (id. 2654321, p. 15/17).

IV.
Na espécie, tem-se por inafastável a orientação pretoriana de que “
o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
” (STJ - AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009).

V.
Na hipótese dos autos, sem rechaçar, de plano, a possibilidade jurídica de eventual despejo em decorrência da situação narrada pela Recorrente, infere-se, contudo, que os fatos aduzidos na demanda, consubstanciados na suposta ocorrência de ameaça retratada neste recurso, exigem a instauração de profícua dilação probatória no intuito de apurá-los, não sendo possível considerá-los, em sede de cognição sumária, apenas com amparo no Boletim de Ocorrência apresentado pela Recorrente (id. 2654321, p. 22/24), o qual, como se vê, não foi lavrado por Autoridade Policial por presenciá-los no local, mas sim com amparo nas declarações que lhe foram prestadas pelos denunciantes.

VI.
Seria por demais prematura, decerto, a concessão da enérgica medida de despejo no atual estágio da demanda origem, tanto assim que restou precisamente considerado pela Magistrada de Primeiro Grau que se deve “
prestigiar, neste caso, o contraditório
”, o que certamente em nada prejudica a oportuna reapreciação da matéria com amparo em outros elementos probatórios.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.